Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-50.2023.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005861-50.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO DOS SANTOS - CPF: 141.585.901-91 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA SEM A PRESENÇA DO INDICIADO OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por servidor público municipal demitido por abandono de cargo, após conclusão de processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na aplicação da penalidade de demissão. Ação originária julgada improcedente pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa no PAD, com possível violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, especialmente pela realização de oitivas de testemunhas sem a presença do indiciado ou de seu advogado.

III. Razões de decidir
3. Restou configurado o cerceamento de defesa no PAD, pois não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha sido intimado acerca da realização das oitivas de testemunhas ou que tenha tido ciência para se manifestar, o que compromete o exercício pleno de sua defesa.
4. A ausência de observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa caracteriza vício insanável no processo administrativo disciplinar, gerando a nulidade do ato administrativo que culminou na demissão.
5. O reconhecimento do vício implica também o direito do recorrente à reintegração ao cargo público e ao recebimento de todas as vantagens decorrentes do exercício do cargo, desde a data da aplicação da penalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: "
A ausência de intimação do indiciado para a oitiva de testemunhas no curso de processo administrativo disciplinar caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que enseja a nulidade do procedimento e do ato administrativo punitivo dele decorrente
".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Municipal nº 1.164/1991, arts. 160, 162, 163 e 164.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1014169-25.2019.8.11.0002; STJ, Súmula 592.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Juarez Paulo dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo de Demissão de servidor c/c Reintegração de Posse ao Cargo nº 1005861-50.2023.8.11.0037, proposta em desfavor do
Município de Primavera do Leste/MT
, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a Administração Pública Municipal instaurou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 013/2021, sob o fundamento de que o servidor não poderia ser reeleito para o Cargo Sindical, conforme disposto na legislação municipal, e em razão disso, as faltas do particular, consequentemente, resultaram em abandono de cargo.

Esclarece que a decisão final do Processo Administrativo em questão, foi no sentido de aplicar a pena de demissão em razão do reconhecimento do abandono de cargo do recorrente, tendo por arrimo a oitiva de testemunhas, as quais supostamente comprovaram o dolo do servidor na prática de tal ato; entretanto, há de se considerar que “
essas oitivas ocorreram sem a presença do Recorrente ou de seu representante lega
l”, o que inegavelmente cerceou o exercício do seu direito de defesa.

Afirma que, nada obstante tenha sido alegado na peça vestibular, a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão da oitiva de testemunhas sem a presença do acusado ou de seu causídico devidamente constituído, “
a ré permaneceu silente
” quando da apresentação de contestação (Id. 225967209, fl.04).

Reforça que, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, há de se aplicar a pena de confissão em desfavor da Municipalidade, uma vez que, “
ao não contestar a alegação de que as oitivas de testemunhas ocorreram sem a presença do acusado, tacitamente admitiu essa situação como fato verdadeiro
”. (Id. 225967209, fl.05).

Argumenta ainda, que o relatório da comissão processante, cujo teor atestou e registrou a existência de oitiva de testemunhas, possui presunção de legitimidade e veracidade, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado (Id. 225967209, fl.06).

Pontua também, que “
a oitiva dessas testemunhas adquire particular importância, visto que o Recorrente se defende alegando que não agiu com dolo,
dada a
“falta de intenção subjetiva, em abandonar seu cargo
”; porém, em contrapartida, o relatório conclusivo da Comissão Processante, consignou que as declarações das testemunhas indicaram a intenção dolosa de abandono do cargo.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 013/2021, bem como se ordene a reintegração ao Cargo anteriormente ocupado, com todos os direitos e vantagens inerentes (Id. 225967209, fl.24).

Em sede de contrarrazões, a Municipalidade rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 225967215).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 239310680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, Juarez Paulo dos Santos propôs Ação Declaratória de Nulidade c/c Reintegração de Posse do Cargo anteriormente ocupado em face do Município de Primavera do Leste/MT, defendendo, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2021 que culminou na aplicação da pena de demissão por abandono de cargo.

Narrou na inicial, em síntese, que era servidor público municipal de Primavera do Leste/MT, onde exerceu por 2 (duas) vezes, o mandato classista (2015/2018 e 2018/2021), sendo o último, o triênio de 2018/2021.

Relatou que, especialmente quanto ao segundo mandato classista, foi emitida portaria que, de forma explícita, concedeu licença de três anos, “
ou enquanto durar o mandato como Presidente
” do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Ativos e Inativos de Primavera do Leste/MT (SINSPP/LESTE).

Informou que, observando as disposições no estatuto da Entidade Classista, o SINSPP/LESTE adotou todas as medidas cabíveis para a realização de novas eleições para o triênio 2021/2024, ocasião em que o autor ora apelante, demonstrou interesse em candidatar-se novamente.

Em virtude do manifesto interesse em candidatar-se por mais uma vez, uma denúncia foi registrada junto à Administração Pública Municipal, na data de 28 de maio de 2021, e consequentemente foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar sob o nº 013/2021, com o fundamento de que o requerente não poderia reeleger-se pelo sindicato, pois a legislação municipal possibilitaria somente uma única reeleição, e o requerente estaria indo para sua segunda reeleição (2015/2018, 2018/2021, 2021/2024).

Contextualizou ainda que, uma servidora sindicalizada buscou o Poder Judiciário, em 18/03/2021, na Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, processo nº 1001805-42.2021.8.11.0037, discutindo a legalidade da condução do processo eleitoral do Sindicato para o período 2021/2024. No referido processo foi concedida medida liminar em 24/03/2021 determinando a suspensão do processo eleitoral, sem nada relatar sobre o mandato classista. Por conta disso, conforme previsto no estatuto da entidade, a atual diretoria
passou a exercer o mandato interinamente
, haja vista que, caso a atual diretoria se dissolvesse após o período regular do mandato, a entidade ficaria à mercê da sorte, sem ter quem a administrasse, o que, sem sombra de dúvidas, ocasionaria prejuízos irreparáveis para a entidade e para toda a categoria que representa.

Dito de outro modo, dada a suspensão das eleições, sindicais, entendeu que houve a prorrogação de seu mandado, o que resultou na ausência de obrigação de retorno ao labor.

Esclareceu que, após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a conclusão foi pela demissão do requerente, sendo essa efetivada em 04/04/2022; contudo, há de ser declarada a nulidade da integralidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, de maneira a englobar a pena de demissão, em razão do:
a)
vício no motivo e finalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar;
b)
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;
c)
mácula aos preceitos municipais que disciplinam as regras do Processo Administrativo Disciplinar;
d)
ausência de dolo no tocante ao abandono do cargo, ou seja, inexistência do “
animus abandonandi
”.

Após o regular andamento da marcha processual, a demanda fora julgada improcedente nos seguintes termos:

“(...)
Assim, presentes os elementos objetivos e subjetivos do abandono de cargo
e considerando que a demissão também foi baseada em outras hipóteses da lei de regência, verifica-se a inexistência de irregularidade do PAD, tampouco da pena aplicada

Logo, realizado o ato administrativo dentro da esfera do mérito e ausente ilegalidade ou ilegitimidade, a conclusão administrativa deve ser respeitada.

(...)

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo
” (Id. 225967207, fl.12).

Inconformado, Juarez Paulo dos Santos interpôs o presente recurso de apelação, defendendo, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a oitiva das testemunhais – as quais indicaram que prática da conduta imputada ao recorrente, teria ocorrido de forma dolosa –, se deu sem a presença do indiciado, ou ainda de seu representante legal.

Com razão o recorrente.

Primeiramente há de se registrar que a integralidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2021 em questão, atesta a
existência de oitiva de testemunhas
pois o Relatório Conclusivo da Comissão Processante (Id. 225967186, fl.10), indicou que os depoimentos em questão, comprovaram de forma categórica e insofismável
não só a prática
da conduta imputada ao recorrente, bem como que o seu cometimento se deu de
maneira dolosa
.

Colaciono, no ponto de interesse, o excerto da documentação em questão:

“
As declarações das testemunhas demonstraram que o indiciado praticou
a infração de forma dolosa
, uma vez que, por várias vezes foi notificado à retornar ao serviço público, a fim de que cessasse suas faltas, contudo, o mesmo se recusou a retornar ao seu cago de concurso, e continuou a agir com comportar dioso, mesmo tendo total consciência que o ato que praticava era ilegal e imoral
” (Id. 225967186, fl.10).

Entretanto, nada obstante tenha sido colacionado aos autos a totalidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2021(Id. 225967176 e seguintes),
não há
, em todo caderno processual, qualquer diminuto de prova que indique que o apelante fora intimado de tal ato de instrução, ou ainda, que ao menos tenha tido ciência da oitiva de testemunhas.

Nessa linha de raciocínio, mostra-se evidente o cerceamento de defesa, já que o apelante teve prejudicado o exercício do seu contraditório na seara administrativa.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que destituiu o recorrente do cargo público, bem como do Processo Administrativo Disciplinar que o fundamentou.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar que culminou na destituição do cargo público do recorrente.
III. Razões de decidir
3. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, por si só, não causa nulidade, conforme Súmula 592 do STJ, sendo necessária a demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela.

4. Contudo, restou caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que não foi analisado o pedido do recorrente de juntada de documentos em poder da Administração e de reabertura de prazo para apresentação de defesa.

5. O Relatório Final do PAD foi elaborado sem a efetiva apresentação da peça de defesa e sem oportunizar a produção de provas ao recorrente, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação provido para anular o Relatório Final e o Ato n. 036/2016, determinando o retorno do Procedimento Administrativo Disciplinar à fase do Inquérito.
Tese de julgamento: "1. A inobservância do contraditório e da ampla defesa em Processo Administrativo Disciplinar, caracterizada pela não análise de pedido de juntada de documentos e reabertura de prazo para defesa, bem como pela elaboração de Relatório Final sem a efetiva apresentação da peça defensiva, enseja a nulidade do procedimento. 2. O excesso de prazo para conclusão do PAD, por si só, não causa nulidade, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Municipal nº 1.164/1991, arts. 160, 162, 163 e 164.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 592/STJ; TJ-MT, HC 10085031520208110000; TJ-RS, Agravo 70077938686; TJ-MG, MS 10000220159065000.
(N.U 1014169-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Já sob outra perspectiva, há de se registrar que milita em favor dos atos Administrativos, a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, presunções estas que podem ser apontadas tanto em desfavor do particular administrado, como também da Administração Pública; logo, não há como acolher a tese de julgamento firmada pelo juízo
a quo
, de que a indicação de prova testemunhal se deu em razão de mero “
equívoco
”, o que afastaria a tese de cerceamento de defesa.

Quanto às prerrogativas do ato administrativo, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL
SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos,
em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória
(N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)

Por outro lado, impositivo declinar que o relatório da Comissão Processante, o qual fora utilizado como fundamento para aplicação da pena de demissão,
utilizou como alicerce todas as modalidades de provas, inclusive, as testemunhais
, vejamos:

“
Essa comissão entendeu,
que os elementos colhidos no curso do processo
, tais como os acima relacionados, compuseram provas suficientes para respaldar o indiciamento do servidor em referência
”

(...)

O abandono,
nesse sentido, assemelha-se a um ato omissivo, ilícito e doloso

(Id. 225967186, fl.10 e Id. 225967187, fl.02).

Nessa perspectiva, indene de dúvidas que o ato administrativo que culminou na aplicação da penalidade de demissão, também padece de nulidade, e consequentemente, de ilegalidade.

Não bastasse isso, ainda que se admitisse a remota possibilidade de indicação equivocada da existência de provas testemunhais, registre-se que, segundo as lições da doutrinadora Maria Sylvia Zanella di Pietro, se faz imperiosa a observância da teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, “
a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos,
implicam a sua nulidade
”. Dito de outro modo, “
quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros
.” (Direito Administrativo 4ª edição; SP: editora Atlas, 1994).

Neste espeque, não estando regular a motivação do ato de demissão, também pode o Judiciário analisar e desconstituir o ato administrativo.

A Jurisprudência ilustra a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REPROVAÇÃO/NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
– MOTIVAÇÃO DO ATO INSUBSISTENTE
–
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
— REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não obstante o agravante alegue a existência de outros fatos desabonadores, esses não constam da motivação para não recomendação do candidato, tornando-se verdadeira inovação, e afrontando o princípio constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como o da publicidade.

O STJ vem adotando a teoria dos motivos determinantes, relacionando aos princípios da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, enquanto consectários do princípio constitucional da moralidade administrativa.

À Luz da Teoria dos Motivos Determinantes, se o motivo é declarado, fica o ato vinculado à motivação que lhe foi dada, embora o agravante traga outros em razões recursais, e não constante do ato. Nessa linha de raciocínio, consoante a decisão da juíza diretora do foro, afastando/contradizendo a motivação da comissão julgadora, torna-se a manutenção da tutela medida impositiva, ao passo que os motivos que pautaram a decisão da não recomendação inexistirem.

(N.U 1000332-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

Em decorrência da ilegalidade do ato, acrescenta-se que a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao direito do servidor afastado indevidamente ao recebimento dos salários a que teria direito durante o período de afastamento, já que a administração pública não pode se beneficiar de seus próprios erros.

Por todo exposto, reconhecida a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2021, a reforma do ato sentencial é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2021, e consequentemente, determinar a reintegração do apelante ao cargo anteriormente, ocupado, e ainda, ordenar o pagamento de todos os direitos e vantagens inerentes desde a data da ilegal aplicação da pena de demissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025